Tribunal: STM
Processo: 7000319-50.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO IN AGRAVO INTERNO IN REVISÃO CRIMINAL. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU PARA JULGAR CIVIL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. PETIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. REMANESCENTE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A alegação de incompetência absoluta da JMU para processar e julgar civil por crime militar de uso de documento falso, sendo tese reiterada e preteritamente decidida pelo Tribunal, está coberta pela coisa julgada. Preliminar não conhecida. 2. Se a matéria agravada for estranha aos limites da lide, bem como nitidamente improcedente, haverá óbice para o seu exame. Preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal não conhecida. 3. O pedido de aplicação do ANPP, inserto nos autos de Agravo in Revisão Criminal julgada incabível, destoa completamente da sua disciplina instrumental. A marcha processual não deve ceder a demandas inadequadas, ainda que abarquem pretensos interesses do agravante. 4. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. A sua equivocada aplicação subsidiária feriria a base principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar as suas regras com a Lei Adjetiva Castrense para, sob erronia, selecionar as partes mutuamente mais benéficas. A inaplicabilidade do instituto nesta Justiça Especializada foi selada com o Enunciado nº 18 da Súmula deste Tribunal. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, no quanto remanescente, rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
25/09/2023, 22:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468407434670&evento=7216...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000319-50.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIL POR USO DE DOCUMENTO FALSO,
POR ESTAR A MATÉRIA COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER PARCIALMENTE E, NO QUANTO REMANESCENTE,
REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA MANTER INALTERADA A
DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

25/09/2023, 22:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468407434670&evento=7216...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

25/09/2023, 22:12
:: 40001354982 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f3...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000319-50.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO IN AGRAVO INTERNO IN REVISÃO
CRIMINAL.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
PRELIMINARES.
NULIDADE
DO
PROCESSO
POR
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JMU PARA JULGAR CIVIL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÕES
UNÂNIMES.
MÉRITO.
PETIÇÃO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE.
ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM. SEGUIMENTO
NEGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
MANUTENÇÃO.
CONHECIMENTO
PARCIAL. REMANESCENTE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. A alegação de incompetência absoluta da JMU para processar e
julgar civil por crime militar de uso de documento falso, sendo tese
reiterada e preteritamente decidida pelo Tribunal, está coberta pela
coisa julgada. Preliminar não conhecida.
2. Se a matéria agravada for estranha aos limites da lide, bem como
nitidamente improcedente, haverá óbice para o seu exame. Preliminar
de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
estatal não conhecida.
3. O pedido de aplicação do ANPP, inserto nos autos de Agravo in
Revisão Criminal julgada incabível, destoa completamente da sua
disciplina instrumental. A marcha processual não deve ceder a
demandas inadequadas, ainda que abarquem pretensos interesses do
agravante.
4. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. A sua equivocada aplicação subsidiária feriria
a base principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar as
suas regras com a Lei Adjetiva Castrense para, sob erronia, selecionar
7000319-50.2023.7.00.0000
40001354982 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:12
:: 40001354982 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f3...
2/9
as partes mutuamente mais benéficas. A inaplicabilidade do instituto
nesta Justiça Especializada foi selada com o Enunciado nº 18
da Súmula deste Tribunal.
5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, no quanto remanescente,
rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar
defensiva de incompetência absoluta da JMU para julgar civil por uso de documento
falso, por estar a matéria coberta pelo manto da coisa julgada; e, por unanimidade,
em não conhecer da segunda preliminar defensiva, de extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, por unanimidade, em conhecer
parcialmente e, no quanto remanescente, em rejeitar o presente Agravo Interno, para
manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão monocrática
atacada.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo in Agravo Interno (AI) in Revisão Criminal (RC),
interposto pela Defesa constituída de IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, na forma do
inciso I do art. 123 do RISTM, contra a Decisão monocrática, de 16.4.2023, que
negou seguimento à Petição de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), por ser manifestamente incabível e contrário ao Enunciado nº 18
da Súmula deste Tribunal, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM.
Em síntese, o agravante foi condenado à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, com o
benefício do sursis por 2 (dois) anos, sendo fixado o regime prisional inicialmente
aberto, conforme a Sentença prolatada nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000241-60.2018.7.12.0012, a qual transitou em julgado em 11.10.2022
Nos autos do AI nº 7000893-10.2022.7.00.0000, o agravante
questionava a Decisão deste Relator, exarada em 16.12.2022, a qual negou
seguimento à RC nº 7000775-34.2022.7.00.0000, também com base no art. 13,
7000319-50.2023.7.00.0000
40001354982 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:12
:: 40001354982 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f3...
3/9
inciso V, do RISTM, por apresentar propósito incomum à espécie e por carecer de
seus requisitos ensejadores.
Na Petição, igualmente formulada nos autos do AI nº 7000893-
10.2022.7.00.0000, em 13.4.2023, o Advogado sustentou suposto equívoco do
Enunciado nº 18 da Súmula do STM, por considerar inaplicável o ANPP na seara
castrense. Segundo o Causídico, o instituto deveria incidir de forma retroativa nas
investigações criminais e nas ações penais em curso, inclusive após o trânsito em
julgado. Alfim, a Defesa amparou a sua tese em precedente do STF (AgReg no HC
217.275/SP. Relator Ministro EDSON FACHIN. Sessão Virtual de 17 a 24.3.2023.
Publicação: 10.4.2023).
Em Decisão de 16.4.2023, negou-se seguimento à referida Petição, nos
termos do art. 13, inciso V, do RISTM (AI nº 7000893-10.2022.7.00.0000 - Evento
18).
O presente Agravo foi interposto contra a mencionada Decisão.
O Defensor constituído, em Razões de Agravo, repisa a legalidade da
aplicação do ANPP na seara castrense, inclusive após o trânsito em julgado da
Sentença, e, na sua visão, a dissonância do Enunciado nº 18 da Súmula do STM com
a jurisprudência do STF. Nesse sentido, citou o Segundo AgReg no HC 206.660 e o
Segundo AgReg no HC 217.275, respectivamente, de relatoria do Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI e do Ministro EDSON FACHIN, publicados em
31.3.2023 e em 10.4.2023.
Finalizando o arrazoado, a Defesa apresenta os seguintes pedidos:
“[...] III- DO PEDIDO
Pelo exposto, requer o agravante a reconsideração da r. decisão ora agravada,
para conhecimento e provimento da Petição e Agravo Interno interposto, visando a
aplicação do ANPP, em favor do agravante. Caso mantida a decisão, requer seja o
presente agravo interno submetido a julgamento pelo C. Órgão Colegiado.
No Colegiado, o agravante requer, que sejam preliminarmente:
a) reconhecida a tempestividade do recurso e a incompetência da justiça castrense
para julgar civis em tempos de paz.
No mérito:
b) Que seja a Decisão do Relator Reformada pelo Plenário deste Superior Tribunal
Militar, no sentido de aplicar o instituto de ANPP, em favor do agravante, visto a
legalidade e o amparo legal do seu pedido, considerando a Jurisprudência do STF.
7000319-50.2023.7.00.0000
40001354982 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:12
:: 40001354982 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f3...
4/9
c) que o Plenário da Corte Militar explique por que aceita e admite a aplicação do
instituto do IRDE (área cível) e não admite o instituto de ANPP?
d) que o Plenário do STM, analise a prescrição punitiva, e declare extinta a
punibilidade do agravante. [...]”.
Em 2.5.2023, a Decisão agravada foi mantida e, na sequência, os autos
seguiram para a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), na forma do § 1º do
art. 123 do RISTM.
Em Contrarrazões da lavra do Vice-Procurador-Geral Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, a PGJM manifestou-se pelo conhecimento parcial e, no
quanto remanescente do mérito, pela rejeição do presente Agravo Interno, a fim de
manter in totum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida
(Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
O presente AI satisfaz os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
Preliminarmente, serão examinadas as teses de incompetência absoluta
da JMU para julgar civil por uso de documento falso e de extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
As referidas matérias não guardam qualquer relação com o teor da
Decisão monocrática deste Relator em sede de AI in RC.
PRIMEIRA PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO POR
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU PARA JULGAR CIVIL
A Defesa constituída suscita, preliminarmente, a nulidade do Processo
por incompetência absoluta da JMU para julgar civil por uso de documento falso.
Para isso, socorre-se de Acórdão do STF, o qual tratou de falsidade
ideológica por agente civil na obtenção do Certificado de Registro de Atirador
Desportivo. No caso citado, o falso teria atingido bens e serviços de cunho
administrativo (HC 186.365 AgR. Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira
Turma. Julgamento: 28.6.2021. Publicação: 30.6.2021).
A pretensão defensiva não comporta conhecimento.
7000319-50.2023.7.00.0000
40001354982 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:12
:: 40001354982 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f3...
5/9
Como em tantas outras vezes, a fundamentação jurídica do paradigma
citado destoa por completo do presente caso.
Recorde-se que, nos autos da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, o
agravante foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art.
315 c/c o art. 311, ambos do CPM, por fazer uso de documento público falso para se
habilitar no Processo de Convocação, Seleção e Incorporação de Profissionais de
Nível Médio, pelo qual logrou êxito na empreitada criminosa e foi incorporado à
Força Aérea Brasileira como 3º Sgt QSCON (Quadro de Sargentos Convocados),
especialidade Técnico em Administração.
Além disso, a tese de incompetência da JMU para processar e julgar o
feito foi repetidamente decidida neste Tribunal em várias oportunidades. Portanto, a
sua rediscussão materializaria a reprovável ofensa à coisa julgada.
O Vice-Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI
manifestou-se no mesmo sentido, verbis:
“[...] Trata-se, portanto, de recurso cabível e tempestivo, pelo que, uma vez
atendidos os demais pressupostos recursais, o Agravo Interno deve ser conhecido,
porém deve ser limitado ao contido na Decisão vergastada, ou seja, ao não
conhecimento do pedido de aplicação do ANPP ao caso in tela.
5. Com efeito, no que se refere à preliminar de incompetência da Justiça Castrense,
para o julgamento de civis em tempos de paz, nada consta acerca de tal temática no
pedido originário e na Decisão que lhe negou seguimento, pelo que não existe
espaço para impugnação de algo que, por não ter sido pedido, por obviedade não
foi negado pelo decisum atacado. Assim, nesta parcela da impugnação, o pedido
sequer comporta conhecimento.
6. Para mais, a pretensão defensiva versada na preliminar também não comporta
conhecimento ex officio, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, uma vez
que já restou decidida, em relação ao caso específico dos autos, em muito mais que
uma oportunidade, em demandas já transitadas em julgado, não só pela Corte
Castrense (v.g. HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, Relator Ministro General de
Exército Luís Carlos Gomes Mattos), mas também pela Suprema Corte (v.g. RHC nº
189.553, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli), sendo certo que todas as decisões
foram no mesmo sentido, ou seja, fixando a competência da Justiça Militar da
União para o processamento e o julgamento dos fatos delituosos praticados pelo
ora Agravante, consistentes na falsificação de documento para obter, como de fato
obteve, sucesso na aprovação em processo seletivo e posterior incorporação
(fraudulenta) às fileiras da Força Aérea Brasileira. [...]”. (Grifos do autor.)
A solidez das Contrarrazões da PGJM denuncia o deslinde desta
preliminar, resultando na impossibilidade de conhecê-la.
7000319-50.2023.7.00.0000
40001354982 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:12
:: 40001354982 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f3...
6/9
Ante o exposto, não conheço da preliminar defensiva de
incompetência absoluta da JMU para julgar civil por uso de documento falso, por
estar a matéria coberta pelo manto da coisa julgada.
SEGUNDA PRELIMINAR - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
A Defesa constituída suscitou, em preliminar, a extinção da
punibilidade, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem qualquer
descrição dos fatos ou dos fundamentos jurídicos.
O requerimento defensivo sobressai extremamente infundado, porque
inexiste nos autos qualquer margem para a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, como regida pelo CPM. Tampouco a matéria foi objeto da Decisão
agravada, constituindo-se em outra inovação processual.
Nesse mesmo sentido, o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar
afirma, verbis:
“[...] 11. Por fim, muito embora não conste do Agravo Interno qualquer construção
jurídica que dê azo ao pedido de ‘análise’ da prescrição punitiva, com a declaração
da extinção de punibilidade do ora Agravante, deixa-se registrado que, além de não
constar do pedido anômalo que teve (corretamente) obstado seu seguimento, se
constituindo em outra inovação processual, não há, entre os diversos marcos
temporais interruptivos da marcha prescricional, hiato temporal suficiente para a
ocorrência de qualquer tipo de prescrição, pelo que o pedido defensivo não
comporta a mínima chance de sucesso. [...]”.
A Defesa deveria ter impugnado especificamente os fundamentos da
Decisão monocrática deste Relator, a fim de que o Plenário do STM pudesse, em
sessão colegiada, examinar o ponto de ataque ao Decisum. Todavia, o Causídico
optou por tumultuar o feito, ao transbordar intencionalmente os limites da tese
agravada e ao formular pedido sem qualquer substrato fático.
O pedido inovador não encontra guarida nessa modalidade recursal,
conforme precedente deste Tribunal, verbis:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO INOVADOR.
O Agravo Interno é o meio de impugnação das decisões monocráticas, proferidas
por relator, em processos em trâmite nos tribunais, a fim de que a análise da
matéria objeto nela versada seja feita pelo colegiado. Assim, o pedido constante no
Agravo Interno deve guardar estreita relação com o teor da decisão agravada, sem
inovações.
7000319-50.2023.7.00.0000
40001354982 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:12
:: 40001354982 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f3...
7/9
Recurso não conhecido. Decisão por maioria.”. (AGRAVO INTERNO Nº 7000933-
60.2020.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
18.3.2021. Publicação: 14.4.2021.)
Nesses termos, o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva estatal não guarda relação com a Decisão agravada, tampouco
possui qualquer fundamento jurídico.
Ante o exposto, não conheço da preliminar defensiva de extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ausência de
pressuposto legal para sua admissibilidade e por ser matéria estranha ao Decisum
impugnado.
MÉRITO
O agravante recorre da Decisão deste Relator que negou seguimento à
Petição de aplicação do ANPP, por ser manifestamente incabível e contrário ao
Enunciado nº 18 da Súmula do STM, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM.
O pleito formulado (aplicação do ANPP) destoa por completo da
disciplina instrumental do AI. A marcha processual não deve ceder a demandas
inadequadas, ainda que abarquem pretensos interesses do agravante.
Nesse mister, a lealdade processual das partes deve prevalecer. De
outra forma, haverá tumulto desnecessário, inclusive retardando a tramitação do
feito.
Por esse motivo, mantive a Decisão atacada em sua integralidade e a
submeto à apreciação de Vossas Excelências.
De início, destaca-se que este julgamento cinge-se à análise da
admissibilidade da Petição, e não ao seu mérito propriamente dito. Vale dizer, o
exame deste Plenário deverá pautar-se nos motivos pelos quais este Relator negou-
lhe seguimento, in verbis:
“[...] 14. O ANPP peticionado constitui instituto consagrado no Direito Processual
Penal comum. Entretanto, a sua aplicação não alcança a seara de competência da
Justiça Castrense. Nesse sentido, fruto de consistentes precedentes, restou
consolidado o Enunciado nº 18 da Súmula do STM, o qual reza:
‘O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo
de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União’.
15. A propósito do tema, corroborando com o seu entendimento e o respectivo
alcance, identifica-se o balizado pronunciamento da Quinta Turma do STJ, em
recente julgado, proferido nos autos do AgRg no HC nº 628.275/SP (Public. DJe de
7000319-50.2023.7.00.0000
40001354982 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:12
:: 40001354982 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f3...
8/9
14.3.2023), de Relatoria do Ministro Messod Azulay. O posicionamento deste
Tribunal Superior está colacionado no destacado Acórdão, ressaltando a
incompatibilidade do aludido instituto com a Lei Adjetiva Militar.
16. Dessa forma, não conheço do teor da matéria retratada na Petição emanada da
Defesa, acostada aos autos em 13.4.2023, visando à aplicação do ANPP à
presente quaestio. Assim, nego-lhe seguimento, a teor do art. 13, inciso V, do
RISTM. [...]”.
Em reforço, trago à baila os fundamentos das Contrarrazões do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, in litteris:
“[...] 8. Quanto ao MÉRITO da irresignação, temos que o Agravo Interno deve ser
desprovido, pois salta aos olhos que a Petição acostada no evento 16 do Agravo
Interno nº 7000893-10.2022.7.00.0000 claramente inovou em temática não
abordada no processo no qual foi apresentada, quer se considere o Agravo Interno
nº 7000893-10.2022.7.00.0000/BR, quer se considere a Revisão Criminal nº
7000775-34.2022.7.00.0000/BR. Não haveria, pois, efetivamente, como ser dado
seguimento ao pretendido pelo ora Agravante, na Petição anômala acostada aos
autos do Agravo Interno nº 7000893-10.2022.7.00.0000/BR.
8. Muito embora somente esse fato (clara inovação processual) já aponte para o
desprovimento da pretensão defensiva, vai-se além: a Ação Penal Militar nº
7000241-60.2018.7.12.0012/AM já transitou em julgado para o ora Agravante, na
distante data de 11 de outubro de 2022, dia posterior ao último dia do prazo de
interposição de eventual Recurso de Apelação, como verte da Certidão acostada ao
evento 486 da citada Ação Penal Militar, tornando esdrúxula a tentativa de aplicar-
se Acordo de Não Persecução Penal em caso já ultimado, com Sentença
condenatória coberta pelo manto da coisa julgada.
9. Para mais, não tendo sido manejado, opportuno tempore, o recurso cabível
(Apelação), para discutir-se a eventual aplicação do ANPP ao caso concreto, houve
a chamada preclusão consumativa, não podendo a parte, de forma extemporânea,
após quedar-se conformada com a negativa de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal, vir tentar reabrir a discussão sobre o assunto.
10. É o quanto basta, ao nosso sentir, para demonstrar que a escorreita decisão
monocrática do Ministro Relator, General de Exército Marco Antônio de Farias,
deve ser mantida in tottum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, destacando-
se que o ora Agravante insiste em repetir teses exaustiva e cansativamente
analisadas por este Superior Tribunal Militar e pelo Supremo Tribunal Federal,
sendo o presente recurso mais um dos vários já manejados, dentre os quais vários
repetidos e inúmeros incabíveis, em claro desvirtuamento do princípio
constitucional da ampla defesa. [...]”.
Nestes autos, a Defesa constituída repisou a legalidade da aplicação do
ANPP na seara castrense, inclusive após o trânsito em julgado da Sentença, e, na sua
visão, o equívoco do Enunciado nº 18 da Súmula do STM.
7000319-50.2023.7.00.0000
40001354982 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/09/2023, 22:12
:: 40001354982 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a074a5045a2d25f3...
9/9
Ancorou toda a sua argumentação na jurisprudência do STF,
especificamente no Segundo AgReg no HC 206.660 e o Segundo AgReg no HC
217.275, respectivamente, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI e
do Ministro EDSON FACHIN, publicados em 31.3.2023 e em 10.4.2023.
Além de não se referirem aos casos desta Justiça Especializada, ambos
os precedentes limitam a aplicação retroativa do ANPP até o transito em julgado da
Sentença, o que, a toda evidência, afasta qualquer benefício para o agravante
condenado.
O emprego massivo de ações variadas e de recursos diversos,
flagrantemente incabíveis, requentando tese acobertada pelo manto da coisa julgada
ou inserindo matéria estranha ao conteúdo impugnado, com argumentação
impertinente e sem plausibilidade jurídica, reforça o interesse da sociedade no
prosseguimento da execução da Sentença penal transitada em julgado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente e, no quanto
remanescente, de rejeitar o presente Agravo Interno, para manter inalterada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão monocrática atacada.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354982v4 e
do código CRC e0e9be25.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 22/9/2023, às 17:13:58
7000319-50.2023.7.00.0000
40001354982 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR